Tribunal: TJBA
Processo: 8082621-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8082621-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros Advogado(s): LEONARDO BARBOSA ROMEO, JOYCE FRANÇA OLIVEIRA EMBARGADO: IGOR FARIAS KRUG Advogado(s): FLÁVIO MARQUES SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. TÍTULO JÁ QUITADO. DISTRATO. JULGADO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA, EM PARTE. SENTENÇA QUE ESTABELECEU A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, COM A CONDENAÇÃO DAS PARTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 50% PARA CADA. ACÓRDÃO IMPUGANADO QUE MODIFICOU A SUCUMBÊNCIA, ESTABELECENDO DEVIDOS 80% PELOS EMBARGANTES E 20% PELO EMBARGADO. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DOS PRIMEIROS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RESTABELECIMENTO DA PROPORÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8082621-94.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.